Tribunal: TJDFT
Processo: 0700717-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Direito Processual Penal. Apelação criminal. Restituição de coisa apreendida. Veículo supostamente envolvido no tráfico de entorpecentes. Bem útil ao processo. Indeferimento. Inteligência do art. 118 do CPP, art. 243, parágrafo único, da CF e tese firmada, em sede de repercussão geral, no RE 638.491/PR. Recurso conhecido e desprovido.